Tribunal: TJMT
Processo: 1038543-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1038543-06.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI, SHIRLEY MARIA SHIBAFUJI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA.
Recorridos: FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI, SHIRLEY MARIA SHIBAFUJI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
­­­­E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - PEDIDO DE CANCELAMENTO - COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DO RECLAMADO MASTERCARD BRASIL LTDA PROVIDO - RECURSO DOS RECLAMANTES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. IMPROVIDO.
1. A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes das cobranças indevidas nas faturas. Reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA.
2. Consumidores que realizaram compra de passagens aérea pela internet, através do cartão de crédito e, após 03 (três) dias, ou seja, dentro do prazo de arrependimento, solicitaram o cancelamento, porém, permaneceram as cobranças nas faturas do cartão.
3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada dos reclamantes em solucionarem a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
4. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5. Com relação aos danos materiais os reclamantes comprovaram que fazem jus à restituição do valor pago na compra das passagens aéreas.
6. Recurso do reclamado MASTERCARD BRASIL LTDA provido.
7. Recurso dos reclamantes parcialmente provido.
8. Recurso do reclamado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038543-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI - CPF: 056.020.957-64 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SHIRLEY MARIA SHIBAFUJI - CPF: 522.974.971-72 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER S.A, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA MASTERCARD BRASIL LTDA.

­­­­E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA
BANDEIRA
DO
CARTÃO
DE CRÉDITO ACOLHIDA
-
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA -
PEDIDO DE
CANCELAMENTO - COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DO RECLAMADO
MASTERCARD BRASIL LTDA
PROVIDO - RECURSO DOS RECLAMANTES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. IMPROVIDO
.

1.

A empresa titular da
bandeira
do
cartão
de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do
cartão
de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes das cobranças indevidas nas faturas. Reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente
MASTERCARD BRASIL LTDA.

2.

Consumidores que realizaram compra de passagens aérea pela internet, através do cartão de crédito e, após 03 (três) dias, ou seja, dentro do prazo de arrependimento, solicitaram o cancelamento, porém, permaneceram as cobranças nas faturas do cartão.

3.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada dos reclamantes em solucionarem a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Com relação aos danos materiais os reclamantes comprovaram que fazem
jus
à restituição do valor pago na compra das passagens aéreas.

6.

Recurso do reclamado
MASTERCARD BRASIL LTDA
provido.

7.

Recurso dos reclamantes parcialmente provido.

8.

Recurso do reclamado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. improvido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023